Tribunal: TCU
Processo: 006.218/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00006/2010, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 752194, função null, que teve como objeto Fomentar a produção de alimento e geração de renda por agricultores familiares em situação de vulnerabilidade social, através da dotação infraestrutura e outros meios necessários para produzir frangos caipira. (no da TCE no sistema: 1129/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2026/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação e encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará - TCM/PA, para ciência e adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 006.218/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Iran Ataíde de Lima (XXX.210.312-XX). 1.2. Entidade: Município de Moju/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Edimar de Souza Gonçalves (016456/OAB-PA), André Ramy Pereira Bassalo (007930/OAB-PA) e outros, representando Iran Ataíde de Lima. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.